Tribunal: STF
Processo: ARE 1440179
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Agostinho Alves Coutinho e outros contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, refutam os fundamentos da decisão agravada e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao recebimento de valores reconhecidos em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Apelação interposta nos autos do mandamus cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, que se deu no exato sentido em que já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara – Proclamado, assim, que o ALE não se estende aos inativos e pensionistas, inexiste lugar para a pretensão jurissatisfativa, cabendo aplicar aqui a regra dos arts. 535, III, 493, 771, caput e parágrafo único, todos do CPC – Recurso improvido.



    Os recorrentes sustentam que “o acórdão recorrido ofende expressamente a coisa julgada e o devido processo legal estampados nos incisos XXXVI e LIV do artigo 5º da Constituição Federal, por desvirtuar o comando exarado na Rcl. nº 14.786/SP, a fim de atingir situações consolidadas e que não se incluem nos estritos limites daquela lide, voltada especificamente à ação mandamental coletiva n.º 0600592-55.2008.8.26.0053, mas não às ações individuais ajuizadas por servidores, perseguindo direito não alcançado na impetração.“



    Alegam que “não é aceitável aproximar a presente ação de cobrança como mera fase processual do mandamus, pois o writ coletivo objetivou a obrigação de fazer e caso subsistam valores reconhecidos e não pagos entre a impetração e a concessão, estes, sim, poderão ser exigidos naqueles autos, por liquidação de sentença, mas, ao contrário do que quis afirmar o acórdão recorrido, aquele novo deslinde conferido à ação mandamental não atinge o direito ao recebimento de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança coletivo, sendo salutar a repetição de que o mandado de segurança não projeta efeitos econômicos pretéritos.”



    Afirmam que “presente a violação direta aos incisos XXXVI e LIV, ambos do artigo 5º da Constituição Federal, cujo esvaziamento se manifesta na pura e simples desconstituição do título judicial executivo da presente demanda, em razão de eventos ocorridos em ação mandamental coletiva após a procedência da Rcl n.º 14.786/SP, provimento que foi estendido indevidamente ao caso dos autos para atingir a coisa julgada soberanamente estabelecida, também a despeito do que preveem as Súmulas 269 e 271/STF, pugna pela reforma do v. acórdão recorrido determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.”



    Por fim, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo assentando a seguinte conclusão:



    PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE NÃO MAIS SUBSISTE. DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280, DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. De acordo com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, a ação de cobrança em questão visa o recebimento de parcelas que foram reconhecidas no mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No entanto, é importante ressaltar que esse mandado de segurança coletivo já não está mais em vigor, o que implica na ausência do direito que originalmente fundamentaria a ação de cobrança.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de cobrança, demanda em que se buscava receber parcelas imprescritas concernentes a direito reconhecido em mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM). 



    A ordem foi parcialmente concedida, com o reconhecimento do direito invocado a partir da LCE 1.065/2008, ao que se seguiu a interposição de recurso pelas partes. A Associação, na razões de apelo, argumentando com o fato de que a LCE 1.065/2008 veio apenas para reconhecer o caráter geral e permanente do aumento de vencimentos, que se fez sob disfarce, mais especificamente sob a rubrica ALE, tudo isto para fugir ao comando do então artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, pedia o afastamento da ofensa a direito certo e líquido, consistente na ausência da implantação de aumentos que vinham sob o disfarce de leis anteriores, mencionadas na inicial. Por conseguinte, postulava o apostilamento dos "aumentos requeridos" (fls. 160). A Fazenda do Estado, por sua vez, buscava o julgamento de improcedência, argumentando, neste sentido, com o caráter pro labore faciendo do ALE, tudo nos termos da contestação apresentada. 



    Este E. Tribunal, em voto da lavra do Eminente Desembargador Guerrieri Rezende, reformou a r. sentença, acolhendo integralmente a pretensão da impetrante, ao tempo em que negou provimento ao recurso da Fazenda do Estado. Seguiu-se Recurso Especial e, paralelamente, Reclamação Constitucional formulada pela Fazenda do Estado ao argumento de que a E. 7ª Câmara de Direito Público, quando julgou na base do desrespeito da legislação local à regra do artigo 40, § 8º, da Constituição (com a redação da Emenda nº 20/98), teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10, que trata da impossibilidade de o órgão jurisdicional fracionário afastar a incidência de lei ou ato por considerá-la, ainda que não expressamente, inconstitucional. 



    Por decisão monocrática da Exma. Ministra Rosa Weber, negou-se seguimento à Reclamação Constitucional, sobrevindo, no entanto, Agravo Regimental, cuja relatoria coube ao Eminente Ministro Marco Aurélio, recurso provido por maioria de votos para desconstituir o julgamento desta E. 7ª Câmara de Direito Público, com determinação de que se instaurasse incidente a fim de que o plenário do Tribunal de Justiça dissesse se a lei que excluiu do benefício os aposentados é harmônica, ou não, com a Constituição. 



    Em outras palavras, diante da desconstituição do acórdão desta E. 7ª Câmara de Direito Público, proferido em desconsideração à cláusula de reserva de plenário e com ofensa à Súmula Vinculante nº 10, à vista dos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal, os autos retornaram para que pudesse o “plenário do Tribunal de Justiça” se manifestar acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual mencionada no julgamento da apelação. 



    Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024923-32.2019.8.26.0000, por maioria de votos, o Colendo Órgão Especial rejeitou-o, em acórdão da Relatoria do Eminente Desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, oportunidade em que se reconheceu a ausência de "inconstitucionalidade na Lei Complementar Estadual n. 689, de 13 de outubro de 1992, modificada pelo artigo 5º da Lei Complementar Estadual n. 1.020, de 23 de outubro de 2007, e no artigo 4º da Lei Complementar Estadual n. 994, de 18 de maio de 2006, alterada pela Lei Complementar Estadual n. 998, de 26 de maio de 2006, e pelo artigo 8º da Lei Complementar Estadual n. 1020, de 23 de outubro de 2007". 



    Findo o julgamento no Colendo Órgão Especial, com oposição de sucessivos Embargos de Declaração, a Douta Presidência do Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para que prosseguisse no julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, o que se deu em 09/05/2022, nos seguintes termos:



    [...]



    Enfim, o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança coletivo não mais existe, substituído que foi por nova manifestação desta Egrégia Câmara, oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a pretensão da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM), razão pela qual, inexistente o direito que servira de fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a pretensão. Não por outro motivo, operando-se fato extintivo, segue-se também a extinção do cumprimento do julgado, cabendo dizer que nulla executio sine titulo.



    [...]



    E nem venham os autores, ora apelantes, argumentar com passagem, que se encontra no acórdão que julgou a apelação interposta na ação de cobrança, pois o fato de inexistir a tríplice identidade, pressuposto da coisa julgada, não implica dizer, que alterado o desfecho do mandado de segurança coletivo, isto não venha a repercutir na coisa julgada que se formou na ação de cobrança, valendo aqui invocar, a contrário senso, o fragmento que se segue à parte destacada pelos recorrentes com negrito, sublinhado e cor amarela. 



    Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas imprescritas porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar, neste passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 



    Nessa toada, impertinente, com a devida vênia, a alegação de que nada impede a propositura de ação de cobrança na hipótese de anterior impetração de mandado de segurança coletivo, pois, desta afirmação não resulta que, havendo mandado de segurança em que se reconheça o direito que é pressuposto da ação de cobrança, e uma vez desconstituído o título em que esta se funda, possa subsistir a exigibilidade das parcelas, precisamente porque estão umbilicalmente ligadas à solução do mandamus.



    [...]



    Enfim, aplica-se à espécie a regra do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, descabendo argumentar com a necessidade de rescisória para perseguir a desconstituição do título judicial, porquanto não se trata aqui da hipótese de julgamento, realizado por este Tribunal de Justiça, na base de lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, o Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão do Eminente Desembargador Guerrieri Rezende, reconhecera inconstitucional, sem prévio pronunciamento do Órgão competente, Lei Estadual que, depois, o Órgão Especial, diante de pronunciamento da Suprema Corte, deu por constitucional. 



    Bem por isto, a Fazenda do Estado, contra a qual se formou o título judicial, em sede de cumprimento de sentença, arguiu a inexequibilidade do v. acórdão, proferido no processo em que se postulava o pagamento das parcelas imprescritas, acórdão este que, dando cumprimento ao que se decidira no Mandado de Segurança Coletivo nº 0600592-55.2008.826.0053, limitou-se a se arrimar naquilo que fora decidido a respeito do direito de aposentados e pensionistas no que diz respeito ao Adicional de Local de Exercício ALE. 



    Como o que fora decidido, no Mandado de Segurança Coletivo nº 0600592-55.2008.826.0053 viu-se desconstituído em sede de Reclamação Constitucional nº 14.786/SP ainda que sob condição resolutiva não há outro caminho senão extinguir o presente cumprimento de sentença à falta de título, que é elemento objetivo necessário do processo de execução, conforme ensinamento da doutrina (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Civil, 18ª ed., vol. II, RJ, Forense, 1997, p. 40; 75 a 77).



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual reconheceu que o título executivo judicial proveniente da ação de cobrança individual não era exigível, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local, circunstância que faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. 



    Destaco, ainda, que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente